Tribunal: TJMT
Processo: 1024412-76.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024412-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOUGLAS DE MORAES ARRUDA CARVALHO - CPF: 059.127.271-73 (APELADO), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
-
PROCEDÊNCIA
-

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

REGISTRADO
POSTERIORMENTE
-

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL
-
D
ESCABIMENTO
- DOCUMENTOS
APTOS A COMPROVAR O
LIAME
ENTRE O ACIDENTE

E A INVALIDEZ
-
R
EQUISITOS DA LEI
6.194/74
PREENCHIDOS
- R
ECURSO DESPROVIDO.

1.
O boletim de ocorrência tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal
.

2.
Havendo a comprovação das exigências do artigo 5º da Lei
6.197/74, quais
sejam, o acidente e os danos dele decorrente por meio dos documentos médicos que instruíram os autos e confirmados pelo laudo pericial
judicial
,
devida a indenização do seguro
DPVAT à
vítima.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT

ajuizada por
DOUGLAS DE MORAES ARRUDA CARVALHO
,
q
ue julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização secur
itária no valor de R$ 4.725,00
,
correspondente a
35% do valor global da cobertura
, a ser
corrigido pelo INPC a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426).

Ainda, condenou
a requerida ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
estes fixados em R$ 1.200,00.

Em suas razões recursais
,

a seguradora alega
, em síntese,
que
a
indenização securitária pelo DPVAT está condicionada à prova da ocorrência

de um evento danoso - acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre, e de

seu resultado - dano pessoal causad
o pelo veículo ou por sua carga e, no
presente caso, os documentos juntados não
demonstram
tal

condição,

evidenciando a falta de nexo causal entre o resultado apontado e o evento

alegado na exordial.

Assevera que
a parte apelada não trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência

Policial da época dos fatos,
mas apenas o
registro de ocorrência apresentado elaborado

03 (três) meses após o sinistro e segundo as informações

apresentadas,
de forma unilateral
.

A
o final
,
requer
o provimento do recurso
para reformar a
sentença
e julgar improcedentes os pedidos
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
242876178
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DOUGLAS DE MORAES ARRUDA CARVALHO
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
objetivando o re
cebimento do seguro obrigatório
decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia 11
/12/
2016, que lhe ocasionou
lesões de natureza permanente,
no valor proporcional ao gra
u da lesão previsto na Lei
6.194/74.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre
a
seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Não prospera a
alegação de
inexistência
de prova do nexo causal

entre a lesão apresentada pela parte
apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da ausência de boletim de ocorrência.

Isso porque
,
o boletim de ocorrência
policial

não é
elemento essencial
para a ação de
cobrança do seguro obrigatório, quando h
á
outr
a
s provas
capazes de demonstrar o nexo de

causalidade ent
re o sinistro e a lesão sofrida.

No caso,
além do laudo pericial
judicial (Id. 242875247)
,
consta
d
o
laudo médico acostado ao Id. 242875213 que o autor estava internado desde o dia 23/12/2016 com a patologia “CID S720 realizado tratamento de fratura de fêmur”
(Id. 242875215)
, o receituário emitido em 06/01/2017 mencionando a lesão e o acidente automobilístico (Id. 242875218) e
o boletim de ocorrência policial
formalizado pelo autor comunicando o acidente (Id. 242875213)
, dentre outros atendimentos
em hospital
e
exames realizados, os quais corroboram o nexo causal entre a lesão e o acidente automobilístico.

Certo que o simples fato de o
boletim de ocorrência
ter sido
elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova que comprovam que as lesões decorrem de acidente de trânsito e resultaram na in
validez
da vítima.

Nesse sentido
é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova que comprovam que as lesões decorrem de acidente de trânsito e resultaram na invalidez permanente do condutor, gerando o dever de indenizar o seguro DPVAT.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. (N.U 1005421-26.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 27/07/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão
apurado em perícia.”
(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019)
.

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito
compatível com o
narrado nos autos e em decorrência teve
i
nvalidez permanente de repercussão média quantificada em
50% do membro inferior direito (70%),
fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos
termos da
Lei 6.194/74.

De outro lado, a apelante não foi capaz de
demonstrar qualquer
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto
r (art. 373, II, do CPC).

Ante o exposto,
nego
provimento
ao re
curso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
fixados
para
R$
1.500,00 (
um mil e quinhentos
reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024